Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-83.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009454-83.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ADENIR FRANCISCO PICININ - CPF: 681.444.669-34 (APELADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENIR FRANCISCO PICININ - CPF: 681.444.669-34 (APELANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ADENIR FRANCISCO PICININ, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento em parecer técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), em face de Adenir Francisco Picinin, proprietário da Fazenda SD – Lote 61, no Município de Sorriso/MT, em razão do desmatamento de 36,9570 ha de vegetação nativa em Área de Reserva Legal (ARL) e de 1,1840 ha em Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização ambiental. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor obrigações de fazer e não fazer, mas afastou a condenação por danos materiais e morais coletivos. Ambas as partes apelaram: o réu pleiteando a anulação da sentença por cerceamento de defesa e a improcedência da ação; o Ministério Público requerendo a inclusão de condenação por danos materiais e morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se estão comprovados o dano ambiental e o nexo de causalidade suficientes à responsabilidade objetiva do réu; (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A rejeição da preliminar de nulidade da sentença se justifica pela suficiência das provas documentais (auto de infração, termo de embargo, parecer técnico e imagens de satélite), bem como pela preclusão temporal, dado o silêncio do réu quanto à especificação de provas.

2.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal, comprovados no caso por documentos administrativos com presunção de legitimidade e veracidade, nos moldes da Súmula 618 do STJ.

3.

Autos de infração ambiental baseados em imagens de satélite são válidos, conforme jurisprudência do STJ, sendo meio idôneo para verificação de desmatamento.

4.

A cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais ambientais é admitida, conforme Súmula 629 do STJ, e justificada pelo princípio da reparação integral (CF, art. 225, § 3o), pois a recuperação in natura não repara integralmente os prejuízos aos serviços ecossistêmicos.

5.

A condenação por danos morais coletivos não é cabível na hipótese, por ausência de demonstração de abalo significativo à coletividade, sendo suficientes as medidas de reparação material e in natura para recompor o equilíbrio ecológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A recuperação da área degradada não exclui a obrigação de indenizar pelos danos materiais causados ao meio ambiente.

3.

A condenação por danos morais coletivos exige a comprovação de abalo relevante à coletividade, não presumido apenas pela ocorrência do dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei no 12.651/12; Lei no 14.119/21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 618 e Súmula 629.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por ADENIR FRANCISCO PICININ, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1009454-83.2020.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A ação foi proposta pelo Ministério Público com base em ofício da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), fundamentado no Parecer Técnico no 0337/CGMA/SRMA/2019, que analisou danos ambientais ocorridos entre 2007 e 2019 na propriedade rural "FAZENDA SD-LOTE 61", no Município de Sorriso/MT, pertencente ao réu. A infração resultou no Auto de Infração no 20033192 e no Termo de Embargo/Interdição no 20034068.

O dano ambiental alegado consiste no desmatamento a corte raso de 36.9570 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal (ARL) e destruição de 1.1840 hectares de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização do órgão ambiental competente.

Em sentença, a MM. Juíza julgou parcialmente procedentes os pedidos para: confirmar a liminar anteriormente deferida; determinar que o réu se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel sem prévia autorização ou licença ambiental; determinar que o réu recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, apresentando um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em 90 dias, sob pena de multa; afastar a condenação por danos materiais e danos morais difusos, por entender que não foi demonstrada significância e gravidade suficientes para a sociedade.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 233398661), visando reformar parcialmente a sentença para incluir a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais coletivos/difusos.

Por sua vez, Adenir Francisco Picinin também recorreu (ID 233398667), pleiteando a anulação da sentença para produção de prova pericial ou, no mérito, sua reforma para julgar a ação totalmente improcedente.

Em contrarrazões, cada parte refutou os argumentos da outra, sustentando a manutenção da sentença no ponto que lhe favoreceu.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do apelo do particular e pelo provimento do apelo do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, após detida análise dos autos, passo a apresentar meu voto.

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pelo réu/apelante Adenir Francisco Picinin acerca da necessidade de produção de prova pericial.

Sustenta o apelante que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, uma vez que a perícia técnica seria essencial para confirmar se o desmatamento ocorreu integralmente em Área de Reserva Legal (ARL) e Área de Preservação Permanente (APP), bem como qual a real extensão do dano ambiental, apontando suposta contradição entre o Auto de Infração e o Parecer Técnico no 337/CGMA/SRMA/2019.

A preliminar não merece acolhimento.

As provas existentes nos autos, notadamente o auto de infração, o termo de embargo, o parecer técnico e as imagens de satélite, são suficientes para a formação do convencimento judicial acerca da existência do dano ambiental e sua extensão.

Ademais, o réu, quando devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, operando-se a preclusão temporal.

No que tange à alegada suspensão dos efeitos do auto de infração em razão de liminar obtida em ação anulatória (proc. no 1012731-80.2023.8.11.0015), tal fato não impede o julgamento da presente demanda, tendo em vista a independência das esferas administrativa e judicial, bem como o fato de que a suspensão do auto de infração não anula os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO

RECURSO DE ADENIR FRANCISCO PICININ

No mérito, o réu/apelante sustenta a ausência de comprovação do nexo causal e da materialidade do dano ambiental, argumentando que a responsabilidade objetiva não prescinde da prova do dano e do nexo causal. Afirma que a ação se baseia apenas em presunção decorrente do auto de infração lavrado remotamente, sem precisão da data do fato, e que a única prova seria o auto de infração baseado exclusivamente em imagens de satélite, o que seria insuficiente.

Não lhe assiste razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em matéria ambiental, vige o princípio da responsabilidade objetiva, conforme previsto no art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, sendo necessária apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, prescindindo-se da comprovação de culpa.

No caso em apreço, o dano ambiental está amplamente comprovado por meio do Auto de Infração no 20033192, do Termo de Embargo/Interdição no 20034068 e do Parecer Técnico no 0337/CGMA/SRMA/2019, que apontam o desmatamento ilegal de vegetação nativa em Área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente.

Cumpre destacar que os atos administrativos, como o auto de infração e o termo de embargo, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de provar o contrário, conforme Súmula 618 do STJ: "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de autos de infração ambiental baseados em imagens de satélite, por se tratar de método científico adequado para verificação de desmatamento.

Assim, nego provimento ao recurso de Adenir Francisco Picinin, mantendo a condenação às obrigações de não fazer (abster-se de novos desmatamentos) e de fazer (recuperação da área degradada mediante apresentação de PRAD).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, em seu recurso, pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja incluída a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais coletivos/difusos.

Com parcial razão o órgão ministerial.

A sentença, embora tenha reconhecido a existência do dano ambiental e imposto obrigações de fazer e não fazer, deixou de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais.

Contudo, a Súmula 629 do STJ é clara ao estabelecer que: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou de não fazer cumulada com a de indenizar".

O princípio da reparação integral do dano ambiental, extraído do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, impõe a necessidade de cumulação das obrigações, tendo em vista que a recuperação da área degradada não é suficiente para reparar integralmente todos os prejuízos causados.

No caso em análise, o desmatamento ilegal de 36.9570 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal e 1.1840 hectares em Área de Preservação Permanente causou diversos danos materiais, como perda de sequestro de carbono, redução da biodiversidade, deterioração da qualidade da água, erosão do solo e impacto no regime de chuvas, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça Especializada.

Tais prejuízos aos serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas são reconhecidos pelo Código Florestal (Lei 12.651/12) e pela Lei de Pagamento por Serviços Ambientais (Lei 14.119/21), que valorizam expressamente esses serviços.

Entretanto, em relação ao pedido de condenação por danos morais coletivos, entendo, na esteira do julgamento de primeiro grau, que não foi demonstrada a significância e gravidade suficientes para caracterizar abalo à coletividade que justifique tal condenação, considerando que as medidas impostas de reparação in natura e de indenização por danos materiais já são suficientes para a recomposição do equilíbrio ambiental.

Assim, dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo valor será apurado em fase de liquidação de sentença, a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

NEGO PROVIMENTO ao recurso de Adenir Francisco Picinin, mantendo as condenações às obrigações de fazer e não fazer determinadas na sentença;

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo valor será apurado em fase de liquidação de sentença, a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso, com juros de mora a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025